Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703147-88.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ESPÓLIO DE: PAULO ANTONIO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 69838524) interposto por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, no bojo do processo principal, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu da apelação interposta por deserção. A agravante alega, em síntese, que não foi intimada da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (ID 68242521), com determinação do recolhimento do preparo em 5 dias. Invoca cerceamento de defesa, ante a não observação do princípio da não surpresa, prevista no art. 10 do CPC. Pretende a reforma da decisão e o conhecimento de seu recurso de apelação. Intimado a se manifestar sobre o não conhecimento de seu recurso, por inadequação da via eleita (ID 69915131), reiterou que que o agravo de instrumento foi interposto com fulcro no artigo 1.015, inciso II e V, do CPC, tendo em vista que a decisão impugnada, ao não conhecer da apelação por deserção, incorreu em nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (ID 70313204). É a síntese do necessário. DECIDO. A decisão combatida foi proferida, por esta Relatoria, em 04/02/2025, nos seguintes termos: Trata-se de de apelação interposta por IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por IGREJA APOSTOLICA INTERNACIONAL MINISTERIO RESTITUINDO VIDAS para reintegrá-la no imóvel descrito na inicial e julgou improcedente o pleito de manutenção de posse formulado pela apelante. Requer a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que entende preencher os requisitos legais. Nesse sentido, disciplina o artigo 98 do mesmo código que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ainda sobre a gratuidade, o artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que: A Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”. “sem grifos no original”. Com efeito, verifica-se que a apelante é uma igreja tradicional dentre as evangélicas, conhecida como uma das maiores deste país, com milhares de integrantes, os quais, sabidamente, possuem como uma das obrigações, o recolhimento regular do dízimo. No movimento de caixa apresentado, verifica-se que a apelante obteve uma receita entorno de R$ 385.000,00 no mês de dezembro de 2023, formada principalmente por dízimos dos obreiros, membros de congregados e ofertas /Geral Sede, valores perenes dentro da atividade da igreja (ID 67383152) e que atingem altas cifras. Desse modo, são valores que demonstram a capacidade econômico-financeira da apelante, longe de ser considerada como miserável, especialmente porque as custas do recurso de apelação representam R$ 46,28, uma das menores do país, incapaz de levar a apelante a ter dificuldade financeira com o seu regular recolhimento. Acrescenta-se que a mera declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, devendo o benefício ser concedido com base no caso concreto, analisados os documentos e moldura fática narrada no petitório, circunstâncias que, na hipótese, militam em desfavor da apelante, o que lhe retira, com base do que consta dos documentos apresentados, a condição de necessitada nos termos da lei e da constituição (art. 5o, LXXIV). Nesse passo, INDEFIRO a gratuidade judiciária. Fica a apelante intimada a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se. . Alega o agravante cerceamento de defesa por ausência de intimação da decisão. Ocorre que o agravo de instrumento é recurso que combate decisões interlocutórias (art. 1015 CPC), tendo o agravante fundamentado sua insurgência nos incisos II (mérito do processo) e V (rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação). Ocorre que, contra decisões monocráticas proferidas por Relator, não é cabível agravo de instrumento é sim agravo interno, nos termos do art. 1021 do CPC. Ante a apresentação do agravo de instrumento, a intimação para manifestação e a reiteração de nomenclatura e fundamentação, extrai-se que não se trata de erro material. Nessa senda, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, por inadequação da via eleita. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator